Tribunal: TJMT
Processo: 1018894-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018894-63.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), JHONATAN SOUZA DA SILVA - CPF: 736.734.711-04 (IMPETRANTE), 1a vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JHONATAN SOUZA DA SILVA - CPF: 736.734.711-04 (PACIENTE), MARCOS SILVA SANTOS - CPF: 007.993.961-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DISSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO – AVENTADA A INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE AUTORIZARAM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – POSSIBILIDADE – INSUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– CONSTATADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE REVELAM PROPORCIONAIS NA HIPÓTESE – ARTIGO 319, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Deve ser revogada a prisão preventiva quando se verificar, no caso concreto, a adequação, suficiência e proporcionalidade das medidas de menor gravidade, insculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo advogado
Fernando Roberto Félfili
em favor de
Jhonatan Souza da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, por manter a prisão preventiva do paciente, pronunciado pela prática do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal).

Afirma que não subsistem mais os motivos que autorizaram a custódia cautelar do paciente, sobretudo porque a motivação fútil para a prática delitiva, utilizada no decreto preventivo para aferir o
periculum libertatis
, foi afastada pelo magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia.

Destaca que, conforme as testemunhas ouvidas na instrução da primeira fase do Júri, o delito foi cometido após injusta provocação da vítima, sem perder de vista que a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa é manifestamente improcedente.

Realça as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, características que, a seu sentir, demonstram a desnecessidade da medida extrema.

Almeja a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva. Não houve formulação de pedido liminar. Juntou documentos.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, confirmar o deferimento da tutela de urgência, com a concessão da ordem vindicada.

Com efeito, cumpre assinalar que o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da garantia da não culpabilidade daquele submetido à
persecutio criminis in judicio.

Nessa linha de pensamento, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, posto de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.

O paciente
Jhonatan Souza da Silva
foi inicialmente denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima porque no dia 08 de junho de 2019, por volta das 20h11min, em frente à Distribuidora de Bebidas do “Ponei”, localizada na Rua SD, próxima ao Mercado Itororó, em Várzea Grande/MT, agindo com
animus necandi
, teria desferido diversos golpes de faca contra
Marcos Silva Santos
, causando a sua morte.

Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva porque o paciente “
(...) em pleno local público teria ceifado violentamente a vida de terceira pessoa em razão de motivo de somenos importância, frise-se, fato que deverá ser objeto de melhor elucidação quando da instrução, porém, até este momento, a conduta narrada, em tese, revela ausência de freios inibitórios de conduta e nenhum respeito ao bem maior do semelhante, violência esta que, sem dúvida caracteriza grave afronta à ordem pública
” (
sic
, id. 27963471, p. 02).

Na decisão que deliberou acerca do juízo negativo de absolvição sumária, manteve-se a custódia cautelar, alinhando-se os seguintes argumentos:

“
(...) o réu bebia com a vítima em um estabelecimento comercial deste município, quando houve um desentendimento entre ambos.

Decorre dos autos que o réu, após o anunciado desentendimento, deixou o local, mas retornou, em seguida, munido de uma faca, indo em direção ao ofendido, o qual foi pego de surpresa com os golpes que, em tese, foram desferidos, primeiramente, pelas costas.

Destaque-se que, em princípio, vislumbra-se que o denunciado teria agido em local onde há intensa movimentação de transeuntes, devido ao fato do estabelecimento comercial onde o delito foi perpetrado ser circundado por ponto de ônibus, supermercado, farmácia e lanchonetes, de modo que, nesta quadra processual, é possível verificar tratar-se de pessoa que não se ressente de agir aos olhos da sociedade, revelando-se, deste modo, de indivíduo com acentuada periculosidade.
” (id. 27963476, p. 01).

A seguir, a custódia foi novamente mantida durante a audiência de instrução e julgamento da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri. Já na decisão de pronúncia, o magistrado de origem afastou a qualificadora referente ao motivo fútil, mantendo o cárcere processual. Na oportunidade, fez remissão aos argumentos que autorizaram a constrição cautelar da liberdade, acrescentando que a necessidade de garantia da ordem pública faz-se presente “
(...) em face da gravidade concreta dos atos que são imputados ao pronunciado, uma vez que este teria agido em local onde há imensa movimentação de pessoas, demonstrando que se trata de pessoa que não hesita em agir aos olhos da sociedade, revelando-se, portanto, de alta periculosidade
” (id. 27974955, p. 05/06).

Esse é o quadro fático-processual.

Ao que se observa, não subsistem os argumentos ajustados para a constrição cautelar da liberdade do paciente, de modo que as medidas alternativas ao cárcere se apresentam suficientes na hipótese para acautelar a ordem pública.

Anote-se que a motivação fútil para a prática delitiva foi afastada na decisão de pronúncia, em razão do melhor esclarecimento da sucessão fática com a evolução da instrução judicial da primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri. Além disso, embora o paciente tenha agido, em tese, em local de grande movimentação de pessoas, o fez munido de uma faca, direcionando seu intento homicida a uma única pessoa, em razão de uma específica discussão.

Saliente-se que, conquanto as condições pessoais favoráveis, por si só, não franqueiem o gozo absoluto do direito à liberdade, são indicadores idôneos para subsidiar a suficiência e adequação de medidas cautelares menos severas. Na hipótese, conforme declinado na decisão que decretou a prisão preventiva (
id. 27963471, p. 02)
, não se observa a existência de registros criminais desvinculados do fato subjacente a este remédio constitucional.

Nesse contexto, evidenciado está o constrangimento ilegal decorrente do cerceamento da liberdade de locomoção da paciente, diante a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese.

Vale registrar a existência de precedentes quanto ao
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n.o 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Data de Julgamento: 09.09.2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro (com violações

sistêmicas de direitos fundamentais), o que impõe a inteligência de que a prisão processual deverá pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea,
o que se não verifica na espécie
.

Assim, nota-se a insubsistência do
periculum libertatis
, exigível à custódia preventiva. Logo, verifica-se satisfatória, na espécie, a

obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos
, bem a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, a saber: a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades
; b)
proibição de se ausentar da comarca em que reside, por período superior a 07 (sete) dias, sem prévia autorização do juízo processante
; e c)
recolhimento domiciliar noturno entre 22h e 05h nos dias de semana e recolhimento domiciliar integral nos dias de folga e finais de semana
.

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la,
fundamentadamente
, se verificados novos motivos.

Ante o exposto,
concedo

a ordem de
habeas corpus
, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de
Jhonatan Souza da Silva
, impondo-lhe, porém, a obrigação de
manter seu endereço atualizado nos autos
, bem como as
medidas cautelares
insculpidas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, nos termos supra minudenciados
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020